Tribunal: TJMT
Processo: 1023886-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1023886-57.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA EXTRADIÇÃO. COMPLEXIDADE DO CASO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO OBSERVADA. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente cidadão argentino custodiado há mais de um ano; (ii) denúncia oferecida em setembro de 2022; (iii) suspensão do processo em novembro de 2022 por não localização do acusado; (iv) cumprimento de mandado de prisão preventiva na Argentina em abril de 2024; (v) processo de extradição em andamento no país vizinho; (vi) revisões periódicas da prisão preventiva realizadas pelo juízo de origem.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há excesso de prazo da custódia preventiva; (ii) analisar se houve descumprimento da obrigação de revisão periódica da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade e não critérios meramente aritméticos, considerando-se o procedimento como um todo e não cada ato isoladamente.
6. A complexidade do caso e a necessidade de cooperação internacional justificam a dilatação do prazo processual, não configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo.
7. Não caracteriza morosidade anormal na tramitação do processo as hipóteses em que a autoridade judiciária movimenta o feito em prazos adequados, demonstrando comprometimento com a razoável duração do processo.
8. Na hipótese, a necessidade de cooperação internacional para localização do paciente, o cumprimento do mandado de prisão preventiva no exterior quase dois anos depois da ordem judicial constritiva e o consequente processo de extradição são circunstâncias que justificam a extensão temporal da custódia.
9. O cumprimento da exigência de revisão periódica da prisão preventiva, conforme art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, afasta alegação de ilegalidade da coação.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII; CP, art. 121, §2o, III, IV e VI c/c §2o-A, II; CPP, arts. 316, parágrafo único, 366 e 648, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, AgRg no RHC n. 179.767/RS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023886-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CRISTIAN LEONARDO NUNEZ OLIVERA - CPF: 715.836.271-03 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), THALIA CRISTINA OTILIA DOS SANTOS - CPF: 060.585.781-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA EXTRADIÇÃO. COMPLEXIDADE DO CASO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO OBSERVADA. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente cidadão argentino custodiado há mais de um ano;
(ii)
denúncia oferecida em setembro de 2022;
(iii)
suspensão do processo em novembro de 2022 por não localização do acusado;
(iv)
cumprimento de mandado de prisão preventiva na Argentina em abril de 2024;
(v)
processo de extradição em andamento no país vizinho;
(vi)
revisões periódicas da prisão preventiva realizadas pelo juízo de origem.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há excesso de prazo da custódia preventiva;
(ii)
analisar se houve descumprimento da obrigação de revisão periódica da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aferição do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade e não critérios meramente aritméticos, considerando-se o procedimento como um todo e não cada ato isoladamente.

6. A complexidade do caso e a necessidade de cooperação internacional justificam a dilatação do prazo processual, não configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo.

7. Não caracteriza morosidade anormal na tramitação do processo as hipóteses em que a autoridade judiciária movimenta o feito em prazos adequados, demonstrando comprometimento com a razoável duração do processo.

8. Na hipótese, a necessidade de cooperação internacional para localização do paciente, o cumprimento do mandado de prisão preventiva no exterior quase dois anos depois da ordem judicial constritiva e o consequente processo de extradição são circunstâncias que justificam a extensão temporal da custódia.

9. O cumprimento da exigência de revisão periódica da prisão preventiva, conforme art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, afasta alegação de ilegalidade da coação.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXXVIII; CP, art. 121, §2o, III, IV e VI c/c §2o-A, II; CPP, arts. 316, parágrafo único, 366 e 648, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, AgRg no RHC n. 179.767/RS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, II, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que mantém o paciente
Cristian Leonardo Nuñez Oliveira
preso preventivamente desde 22/abril/2024.

De acordo com a petição inicial, o paciente, cidadão argentino, está preso cautelarmente no interesse de ação penal que visa apurar a prática, em tese, do delito de homicídio qualificado (artigo 121, §2o, III, IV e VI c/c e §2o-A, II, do CP).

Em linhas gerais, a impetrante alega excesso de prazo da custódia
, salientando que o paciente está preso preventivamente
há mais de um ano sem previsão de início da fase de produção de provas.

Outrossim, alerta que o Juízo de origem não tem reavaliado a prisão preventiva no prazo de 90 dias, em desrespeito à norma processual de regência (art. 316, parágrafo único, do CPP).

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
(id. 301023892).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 304157910).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 306476350).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Infere-se dos autos que o objeto desta impetração cinge-se no alegado excesso de prazo da Ação Penal n. 1015257-54.2022.8.11.0015 e na suposta falta da revisão da necessidade da prisão preventiva, conforme exige o artigo 316 do Código de Processo Penal.

Em suma, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para conclusão da ação penal não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, “
fazendo imprescindível racionar com o juízo da razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (STJ, AgRg no RHC n. 151.951/RS, Relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 04/10/2021).

Ou seja, a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente (STJ, AgRg no RHC n. 179.767/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024).

Consta dos autos que, na data de 21/setembro/2022, o Ministério Público denunciou o paciente pela suposta prática do delito de
homicídio qualificado (artigo 121, §2o, III, IV e VI c/c e §2o-A, II, do CP). Ao final, o
Parquet
requereu a prisão preventiva do paciente.

No mesmo dia, o Juízo de origem recebeu a inicial acusatória e decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando a sua necessidade com base na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Após tentativas infrutíferas de citar o paciente pessoalmente, foi realizada a citação via edital.

Em 30/novembro/2022, o Juízo de origem determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

Mais tarde, em 24/abril/2024, foi cumprido o mandado de prisão preventiva na Argentina. Diante dessa informação, o Juízo de origem determinou a extradição do paciente e nova citação, expedindo-se a respectiva carta rogatória.

Pouco depois, o
Juzgado Federal de Eldorado
, da Argentina, autorizou a pleiteada extradição, em sentença que, no entanto, foi objeto de recurso ainda pendente de análise.

Conforme informações prestadas pela autoridade judiciária, “
o referido feito, atualmente, encontra-se em regular tramitação, aguardando a (i) tradução da carta rogatória para posterior envio e cumprimento, bem como a (ii) extradição do acusado, cujo processo encontra-se em andamento
” (id. 304157910).

Feito esse breve relato, não se constata a suposta ilegalidade da coação decorrente do excesso de prazo da custódia.

Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo não deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, mas à luz do princípio da razoabilidade – extraído do
due process of law
em seu aspecto substancial – e da natureza da prestação jurisdicional.

Segundo, porque a contagem de prazo dos atos processuais deve ser feita de forma global, a fim de analisar o procedimento como um todo, e não cada ato isoladamente.

Terceiro, porque a autoridade judiciária vem movimentando o feito em prazos adequados – que não permaneceu paralisado por longos períodos –, sinalizando o seu comprometimento com a razoável duração do processo.

Quarto, porque a necessidade de cooperação internacional para localização do paciente, o cumprimento do mandado de prisão preventiva no exterior quase dois anos depois da ordem judicial constritiva e o consequente processo de extradição são circunstâncias que justificam a extensão temporal da custódia.

Como destacado pelo Juízo de origem, “
essa operação consome tempo significativo, visto que mobiliza múltiplas instituições nacionais e estrangeiras, abrangendo ministérios das relações exteriores, representações diplomáticas e instâncias judiciais de ambas as nações, observando os procedimentos diplomáticos e legais previstos nos acordos internacionais de assistência jurídica mútua
”

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se alegou constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do recorrente, detido no exterior, com pedido de extradição em trâmite.

2. Fato relevante. O recorrente está detido em outro país, com carta rogatória expedida para sua citação e pedido de extradição encaminhado. A defesa alega que a carta rogatória foi cancelada, mas tal situação não foi demonstrada nos autos.

[...]

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão preventiva do recorrente, considerando a complexidade do caso e a necessidade de cooperação internacional.

III. Razões de decidir

5. A complexidade do caso, envolvendo tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro, justifica a dilatação do prazo processual, não configurando constrangimento ilegal.

[...]

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: ‘1.
A complexidade do caso e a necessidade de cooperação internacional justificam a dilatação do prazo processual sem configurar constrangimento ilegal
[...].

Somado a isso, o elastério processual também se deve ao fato de que o paciente teria fugido para o país vizinho e permanecido em local incerto e não sabido por, aproximadamente, dois anos. Além disso, as informações prestadas pelo Juízo de origem evidenciam que o paciente recorreu à Corte Suprema de Justiça Argentina com o objetivo de evitar a sua extradição e submissão à legislação brasileira.

Assim, como os elementos que instruem o
writ
não indicam morosidade anormal na tramitação do processo ou deliberada inércia do Juízo de origem, é inviável reconhecer a ilegalidade da coação motivada no suposto excesso de prazo da custódia.

Por fim, anote-se que o Juízo de origem tem reavaliado de forma periódica a prisão preventiva (26/agosto/2024, 12/dezembro/2024, 12/março/2025 e 02/julho/2025), em respeito à exigência do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Cristian Leonardo Nunez Olivera
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025